Tribunal: TJSP
Processo: 1000450-44.2018.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000450-44.2018.8.26.0082/50000, da Comarca de Boituva, em que é embargante
ADRIANA APARECIDA PAIFFER, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOITUVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.777
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000450-44.2018.8.26.0082/50000
COMARCA: BOITUVA
EMBARGANTE: ADRIANA APARECIDA PAIFFER
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 256/259 do apenso que, por votação unânime,
deu provimento parcial à apelação interposta por Adriana Aparecida Paiffer,
servidora pública municipal, para julgar procedente em parte a ação ordinária que
move contra a Municipalidade de Boituva, declarando seu direito à evolução
funcional por tempo de serviço nos termos do art. 36 e § 1o, da Lei Municipal no
2.197/11 e condenando a ré no pagamento do décimo terceiro salário com a
inclusão das horas de substituição/carga suplementar, abono salarial da Lei no
2.576 e da evolução não acadêmica, são opostos pela autora os presentes
embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta omissão que
reclama suprimento.
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, decidindo a lide nos exatos limites em que os pedidos
cumulados e seus fundamentos jurídicos comportavam.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO